Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-10.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET INDISPONIBILIDADE E LIMITAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência por ausência de provas do direito constitutivo do direito do autor.
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.
3. O recorrente aduz que contratou o plano Vivo Controle Digital, 3GB ilimitado, Franquia de 2,5 GB velocidade, totalizando 5,5 GB de navegação com 4G ligações ilimitadas de vivo para vivo, ligações ilimitadas para outras operadoras para o número (65) 99615-3273, todavia a considerável lapso temporal vem suportando dissabores com seu plano de internet, pois não funciona e quando funcionam não alcança a velocidade contratada. Para comprovar suas alegações, o recorrente juntou 03 (três) protocolos de atendimento sem a indicação de data e horário.
4. Em que pese o recorrente sustentar que o serviço não vem sendo ofertado de modo a contento, tal situação não é visualizada na prova dos autos, pois a juntada, como prova, de apenas 03 (três) números de protocolos, sem a descrição de dia e horário ou o teor da reclamação, é frágil para quem alega que a considerável lapso temporal vem sofrendo com a falha na prestação do serviço da recorrida.
4. A indisponibilidade e a limitação do serviço de internet ou o fornecimento de internet em velocidade inferior à contratada por período durante a vigência do contrato não caracteriza o dever de indenizar, por si só, porque seria necessária a efetiva prova dos dias que ficou sem o serviço e os prejuízos sofridos.
5. Desse modo, as provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (RECORRENTE), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020